Tribunal: STJ
Processo: 0700366-62.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2273274 - DF (2023/0000231-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M. C. G. JUNQUEIRA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: TIAGO OLIVEIRA SANTOS - DF041646
BRUNO PEREIRA DE MACEDO - DF039685
LUCAS EDUARDO DE SOUSA MAGALHÃES -
DF050984
AGRAVADO
: FERNANDO GASTAL RIPOLL
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
INTERES.
: THIAGO GONCALVES CARLOS
INTERES.
: ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. VIOLAÇÃO DOS ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. IMPUGNAÇÃO EM
APELAÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
a agravo em recurso especial, em ação de indenização por acidente de
trânsito.
2. A parte agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional,
alegando que o Tribunal de origem não analisou a tese de preclusão e
cerceamento de defesa, violando o art. 1.022, II, do CPC. Argumenta
que a decisão saneadora, ao declarar a venda do veículo como fato
incontroverso, impediu a produção de provas pela agravante e que a
ausência de impugnação imediata pelo agravado teria estabilizado a
questão, tornando-a preclusa.
Documento eletrônico VDA51400377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f648d3d-bff0-4c3f-9d63-ecd46ea56006

3. A decisão agravada aplicou as Súmulas n. 7 e 83 do STJ,
considerando inviável o reexame de provas e afirmando que o
proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos atos
culposos de terceiro condutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão saneadora,
ao declarar a venda do veículo como fato incontroverso, estabilizou a
questão pela ausência de impugnação imediata, impedindo sua reanálise
em apelação; e (ii) saber se a responsabilidade solidária do proprietário
do veículo por atos culposos de terceiro condutor pode ser afastada pela
ausência de registro da transferência de propriedade antes do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão saneadora não se estabiliza com a falta de
impugnação imediata da parte afetada, sendo cabível sua discussão em
sede de apelação, conforme jurisprudência do STJ.
6. O reconhecimento de firma em documento de transferência de
propriedade não substitui a tradição, que é o requisito legal para a
transferência de bens móveis, mas, no caso, não houve prova de que a
tradição ocorreu antes do acidente.
7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o proprietário
do veículo automotor responde solidária e objetivamente pelos atos
culposos de terceiro condutor, sendo inviável o afastamento dessa
responsabilidade em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem decide de forma clara e fundamentada, ainda que não acolha a
tese da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão saneadora não se estabiliza com
a falta de impugnação imediata, sendo cabível sua discussão em sede de
apelação. 2. O proprietário do veículo automotor responde solidária e
objetivamente pelos atos culposos de terceiro condutor. 3. O reexame de
provas é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
CPC, arts. 9o, 10 e 1.022; CC, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.267.
STJ, REsp n. 2.166.999/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.654.030/SC, relator Ministro
20/3/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
17/3/2025
AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
.
26/8/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f648d3d-bff0-4c3f-9d63-ecd46ea56006

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f648d3d-bff0-4c3f-9d63-ecd46ea56006

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2273274 - DF (2023/0000231-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M. C. G. JUNQUEIRA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: TIAGO OLIVEIRA SANTOS - DF041646
BRUNO PEREIRA DE MACEDO - DF039685
LUCAS EDUARDO DE SOUSA MAGALHÃES -
DF050984
AGRAVADO
: FERNANDO GASTAL RIPOLL
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
INTERES.
: THIAGO GONCALVES CARLOS
INTERES.
: ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. VIOLAÇÃO DOS ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. IMPUGNAÇÃO EM
APELAÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
a agravo em recurso especial, em ação de indenização por acidente de
trânsito.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

2. A parte agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional,
alegando que o Tribunal de origem não analisou a tese de preclusão e
cerceamento de defesa, violando o art. 1.022, II, do CPC. Argumenta
que a decisão saneadora, ao declarar a venda do veículo como fato
incontroverso, impediu a produção de provas pela agravante e que a
ausência de impugnação imediata pelo agravado teria estabilizado a
questão, tornando-a preclusa.
3. A decisão agravada aplicou as Súmulas n. 7 e 83 do STJ,
considerando inviável o reexame de provas e afirmando que o
proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos atos
culposos de terceiro condutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão saneadora,
ao declarar a venda do veículo como fato incontroverso, estabilizou a
questão pela ausência de impugnação imediata, impedindo sua reanálise
em apelação; e (ii) saber se a responsabilidade solidária do proprietário
do veículo por atos culposos de terceiro condutor pode ser afastada pela
ausência de registro da transferência de propriedade antes do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão saneadora não se estabiliza com a falta de
impugnação imediata da parte afetada, sendo cabível sua discussão em
sede de apelação, conforme jurisprudência do STJ.
6. O reconhecimento de firma em documento de transferência de
propriedade não substitui a tradição, que é o requisito legal para a
transferência de bens móveis, mas, no caso, não houve prova de que a
tradição ocorreu antes do acidente.
7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o proprietário
do veículo automotor responde solidária e objetivamente pelos atos
culposos de terceiro condutor, sendo inviável o afastamento dessa
responsabilidade em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

8. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem decide de forma clara e fundamentada, ainda que não acolha a
tese da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão saneadora não se estabiliza com
a falta de impugnação imediata, sendo cabível sua discussão em sede de
apelação. 2. O proprietário do veículo automotor responde solidária e
objetivamente pelos atos culposos de terceiro condutor. 3. O reexame de
provas é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
CPC, arts. 9o, 10 e 1.022; CC, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.267.
STJ, REsp n. 2.166.999/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.654.030/SC, relator Ministro
20/3/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
17/3/2025
AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
.
26/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. C. G. JUNQUEIRA - ME
contra a decisão de fls. 2361-2369, que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
A parte agravante alega que houve negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal de origem teria deixado de analisar a tese de preclusão e
cerceamento de defesa, violando o art. 1.022, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

Sustenta que a decisão saneadora, ao declarar a venda do veículo como
fato incontroverso, impediu a produção de provas pela agravante, e que a ausência
de impugnação imediata pelo agravado teria estabilizado a questão, tornando-a
preclusa.
Afirma que a decisão agravada aplicou equivocadamente a Súmula n. 7
do STJ, pois não busca o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos
fatos já delineados nos autos.
Argumenta que a decisão saneadora, ao reconhecer a venda do veículo
como fato incontroverso, deveria ter sido respeitada pelo Tribunal de origem, que
reabriu a discussão e penalizou a agravante pela ausência de provas que ela foi
impedida de produzir.
Aduz que houve violação dos arts. 9o e 10 do CPC, pois a decisão do
Tribunal de origem configurou decisão surpresa, ao desconsiderar a decisão
saneadora e reabrir a discussão sobre a propriedade do veículo.
Defende que a aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi inadequada, pois a
questão processual envolve cerceamento de defesa e quebra do contraditório
substancial.
Sustenta ainda que a decisão agravada violou o art. 1.267 do Código
Civil, ao considerar a data do reconhecimento de firma como determinante para a
transferência de propriedade do veículo, em detrimento da tradição, que é o
requisito legal para a transferência de bens móveis.
Requer a reconsideração ou a submissão ao colegiado, com o
provimento do agravo interno para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ,
reconhecendo a violação do art. 1.022 do CPC e determinando o processamento do
recurso especial.
No mérito, requer a anulação do acórdão do TJDFT, por violação dos
arts. 9o, 10 e 1.022 do CPC, com o retorno dos autos à origem para novo
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

julgamento, ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão recorrido, com o
restabelecimento da sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade
passiva da agravante.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso não merece
conhecimento nem provimento, pois pretende reexame de fatos e provas, vedado
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e que não houve prequestionamento dos artigos 9o,
10 do CPC e 1.267 do Código Civil.
Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos
honorários advocatícios (fls. 2.392-2.405).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
A despeito das alegações da parte recorrente, não se vislumbra a alegada
violação do art. 1.022, II, do CPC, porquanto a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ao revés, verifica-se que, de fato, a parte recorrente apenas demonstra
seu interesse na reanálise da questão referente à transferência do veículo antes do
acidente e da não estabilização da decisão saneadora com a falta de impugnação
imediata da parte afetada.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão que julgou os
embargos de declaração (fl. 2.232):

[...]
Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a hialina intenção de
rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta e. Turma quando da análise da
apelação, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

A embargante alega a existência de omissões no acórdão, pois não teria sido
observado que foi reconhecido pelo julgador a quo, na decisão de indeferimento da
produção de provas testemunhais, por considerar serem desnecessárias outras provas
sobre a questão da transferência do veículo, que a venda do veículo se tornou
incontroversa nos autos, bem como por não ter sido considerado que “o próprio
EMBARGADO, após a referida decisão do Juízo a quo, silenciou (não se insurgiu
nem apresentou recurso ou inconformismo em sede de preliminar de apelação) sobre
o que restou decidido pelo Juízo a quo, razão por que houve preclusão de seu
direito”.
Inexiste omissão ou erro de premissa na fundamentação adotada na decisão
ora embargada, pois, ao contrário do alegado pela embargante, a decisão saneadora
não se estabiliza com a falta de impugnação imediata da parte afetada, sendo cabível
sua discussão em sede de apelação. No caso, o autor/apelante, em suas razões de
apelação, impugnou a questão relativa à transferência do veículo, razão pela qual foi
analisada no acórdão ora embargado.
Diferentemente do entendido pela parte embargante, a ela incumbia alegar em
sede de preliminar de apelação a nulidade da decisão que rejeitou seu pedido de
produção de provas testemunhais, uma vez que a ela beneficiaria, ao passo que, para
Assim,
o deslinde da causa, são consideradas todas as provas produzidas nos autos.
ainda que o juízo a quo tenha considerado como incontroversa a questão, esta
decisão não faz coisa julgada, pois passível de reforma em sede de recurso, em
respeito ao duplo grau de jurisdição, como ocorrido no caso.
[...]

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido: REsp n. 2.166.999/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; EDcl no AgInt no
20/3/2025
26/3/2025
REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro
17/3/2025
24/3/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
24/2/2025
28/2/2025
No mais, não merece acolhimento a tese recursal, devendo ser mantida a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

No recurso, o recorrente afirma que houve decisão surpresa sem
manifestação prévia sobre a questão probatória, o que implica em violação aos
arts. 9o e 10 do CPC.
Insurge-se contra o decisum sustentando que a decisão saneadora, ao
declarar a venda do veículo como fato incontroverso, impediu a produção de
provas pela agravante, e que a ausência de impugnação imediata pelo agravado
teria estabilizado a questão, tornando-a preclusa.
Sobre o tema observa-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o reconhecimento da questão alegada em apelação não consiste em decisão
surpresa no acórdão.
Veja-se o que se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ERROR IN
PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso que anulou sentença em ação de tutela cautelar de sequestro
de imóveis rurais .
2. O reconhecimento de questão alegada em apelação não consiste em decisão
surpresa do acórdão.
3. Considerar depoimentos, escrituras públicas e distratos, demandaria a
reavaliação do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do
recurso especial, em face das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. O acolhimento de questão preliminar que anula a decisão recorrida e tenha
caráter de prejudicialidade em relação às demais, torna desnecessária a análise das
demais questões.
5. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 2.182.510/MT, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de
,
9/6/2025
destaquei.)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que não
reconhece nulidade por decisão surpresa quando há oportunidade de debate da
matéria. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial,
fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
1. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.596.254/RJ, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
4/11/2024 DJe de
.)
7/11/2024

Assim, o Tribunal de origem, ao decidir que a decisão saneadora não se
estabiliza com a falta de impugnação imediata da parte afetada, sendo cabível sua
discussão em sede de apelação, e ao destacar que o autor, em suas razões de
apelação, impugnou a questão relativa à transferência do veículo, decidiu em
conformidade com a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
No que tange à alegada violação do art. 1.267 do CC, não há como
afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ e, por conseguinte, a responsabilidade
solidária do do recorrente pelos atos culposos de terceiro condutor.
A recorrente sustenta que a ausência de registro não implica
responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que
envolva o veículo alienado.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

Ressalta que a decisão agravada violou o art. 1.267 do Código Civil, ao
considerar a data do reconhecimento de firma como determinante para a
transferência de propriedade do veículo, em detrimento da tradição, que é o
requisito legal para a transferência de bens móveis.
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o proprietário
do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de
terceiro condutor.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBEJTIVA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior entende que o proprietário
do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de
terceiro condutor.
4. Agravo conhecido a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.654.030/SC, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489, II, E § 1o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AÇÃO
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO PROVOCADO POR
TERCEIRO
CONDUTOR.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 489, II, e § 1o, do CPC quando o Tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
3. Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo
envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o
conduz e provoca o acidente. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, da minha
relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
28/8/2024

No caso, o Tribunal local concluiu que a prova documental produzida
não indica ter havido efetiva alteração da propriedade em momento anterior ao
acidente.
Ressaltou que não houve a indispensável prova de que a tradição ocorreu
em momento anterior ao atropelamento, razão pela qual decidiu ser legítima o
chamamento da empresa proprietária M. C. S. Junqueira – ME para responder à
presente demanda como responsável solidária pelo atropelamento causado pelo
condutor do veículo de sua propriedade.
Esclareceu a situação, ainda, da seguinte forma (fl. 2.170):

[...]
A propriedade do automotor, conforme evidencia documento de autorização
para transferência de propriedade de veículo - ATPV, não deixa certo ter sido o
automotor alienado ao réu antes do acidente de trânsito que vitimou o autor
(ocorrido em 11 de marco de 2017), uma vez que, conquanto datada de
o
7/1/2017
mencionado instrumento de autorização, está ali registrado que o reconhecimento de
firmas do proprietário/vendedor e do comprador somente veio a ser realizado
somente em
(Id 21943851, p. 3), ou seja, alguns dias após a data do
27/3/2017
atropelamento.

Nesse contexto, para rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a
condição de proprietário do recorrente, e por conseguinte, a sua responsabilidade
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

objetiva e solidária pelo acidente causado por terceiro, demandaria o reexame de
provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Assim, deve ser mantida a decisão nesse ponto.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50388110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:39
Código de Controle do Documento: 714e23e8-0aff-4cb0-b6be-f3f3ef9282a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.273.274 / DF
Número Registro: 2023/0000231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003666220198070001 7003666220198070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M. C. G. JUNQUEIRA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : TIAGO OLIVEIRA SANTOS - DF041646
BRUNO PEREIRA DE MACEDO - DF039685
LUCAS EDUARDO DE SOUSA MAGALHÃES - DF050984
AGRAVADO
: FERNANDO GASTAL RIPOLL
ADVOGADOS : GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
INTERES.
: THIAGO GONCALVES CARLOS
INTERES.
: ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M. C. G. JUNQUEIRA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : TIAGO OLIVEIRA SANTOS - DF041646
BRUNO PEREIRA DE MACEDO - DF039685
Documento eletrônico VDA51386394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:02
Código de Controle do Documento: cb5e78f6-bf85-492f-85c4-cd7f1b5f37e2

LUCAS EDUARDO DE SOUSA MAGALHÃES - DF050984
AGRAVADO
: FERNANDO GASTAL RIPOLL
ADVOGADOS : GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCELLA GUIMARÃES PEIXOTO - DF054990
INTERES.
: THIAGO GONCALVES CARLOS
INTERES.
: ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:02
Código de Controle do Documento: cb5e78f6-bf85-492f-85c4-cd7f1b5f37e2